Tribunal: CARF
Processo: 11516.000869/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11516.000869/2011­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.055 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MERCEARIA PONTO FINAL LTDA ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO
DA OPÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2011
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias
da data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000869/2011-21
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 01­27.881 da 2a
Turma da DRJ/BEL, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade, contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência de débitos de natureza não
previdenciária, sem a exigibilidade suspensa.
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade alegou que:
“1 do primeiro debito do termo de indeferimento, qual seja: código da receita:
6106, nome do tributo: Simples, numero do processo 10983400603200819. No mês
de Janeiro/2011, acessou­se o site da receita federal com o código de acesso pessoa
jurídica, e em "situação fiscal" "débitos/pendências – processos fiscais", clicou­se
em emissão de DARF (guia anexa). Na data de vencimento 31/01/2011 fomos ao
banco para quitar o débito. Porém para nossa surpresa o banco não aceitou o
pagamento pois o "sistema" não aceitava o pagamento com a guia emitida pelo site
da receita. Decorridos alguns dias nos dirigimos a receita federal para consultarmos
sobre o procedimento que deveríamos adotar, pois era uma guia emitida através do
site que não podia ser paga? O atendente nos informou que deveríamos elaborar
outra guia com um outro código para pagarmos. Isto feito efetuamos o pagamento
(guia anexa) e mesmo assim o sistema da Receita Federal não processou a baixa
automática deste débito.
Como tínhamos que estar com todos os débitos quitados até 31/01/2011 para
termos a "opção do simples" deferida, tivemos o pedido negado. Porém resta o fato
claro que tivemos a intenção de pagarmos o débito, porém, por um erro do site da
própria Receita Federal, não tivemos sucesso no pagamento do referido DARF.”
“2 do segundo debito do termo de indeferimento, qual seja código da receita:
8822, nome do tributo: Simples, numero do processo 11516004902200714, numero
de inscrição: 9140800151806, data de inscrição: 06/10/2008.
Em 27/01/2011, efetuamos o pedido de parcelamento de numero
20110007967 (anexo), o qual não foi considerado pois ainda consta no sistema esta
pendência.”
A DRJ, inicialmente, comenta a base legal da exclusão, ou seja, inciso V e
XI, da LC 123/2006 e o art. 7°, § 1oA, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007 que
dispõem sobre a impossibilidade recolher os impostos e contribuições, na forma do Simples, as
ME e EPP que possuam débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Segundo a DRJ, o Despacho da Unidade de Origem atesta (fl. 34):
“O contribuinte alega, conforme item 1 da impugnação, fl. 3, apresentada em
09/03/2011, que no dia 31/01/2011 tentou efetuar o pagamento de DARF emitido no
mês de janeiro de 2011, através do site da Receita Federal, mas o banco não aceitou
o DARF. Porem não anexou na impugnação nenhum comprovante da alegação.
Despacho da EAC/6 – Secat, fl. 33, comprova que o débito relacionado no
Termo de Indeferimento, fl. 5, referente ao processo no 10983.400603/200819, foi
liquidado na data de 23/02/2011, fl.28, portanto, fora do prazo legal, que se
extinguiu em 31/01/2011.
Cabe salientar que o referido contribuinte foi optante do Simples Nacional no
período de 01/07/2007 a 31/12/2008, sendo excluído pelo sistema Sivex, a partir de
01/01/2009, por apresentar débitos com a Fazenda Púbica Federal, fl. 24. Efetuou,
novamente, opção ao Simples Nacional, para o ano­calendário de 2009 e obteve
deferimento, por regularização de pendências com o município de Florianópolis –
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11516.000869/2011­21
Acórdão n.o 1001­002.055
S1­C0T1
Fl. 3

3
SC –, sendo novamente excluído, pelo sistema Sivex, a partir de 01/01/2011, por
apresentar débitos com a Fazenda Publica Federal, fl. 23.).”
Conclui:
Desta forma, não houve diligência suficiente do contribuinte para a
regularização das pendências. Observar que não compete ao julgador administrativo
julgar por equidade quando há norma expressa, como a que fixa prazo final para a
regularização das pendências. Também não cabe à administração tributária afastar a
validade de lei ou norma regularmente editada.
Cientificada em 17/01/2014 ­ sexta­feira (fl.54), a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 20/02/2014 (fl 56).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O recurso voluntário foi apresentado em 20/02/2014, ou seja, 32 dias após a
sua ciência, contrariando o art. 33, do Decreto 70.235/72, adiante transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.
De acordo com o artigo 42, do mesmo diploma legal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I ­ de primeira instância esgotado o prazo para recurso
voluntário sem que este tenha sido interposto;
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital